Tribunal: STJ
Processo: 0436390-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050334 - SP(2025/0436390-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANILO ANTONIO FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME CARCERÁRIO INICIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
WRIT
OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54106960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f96d1564-b1d6-491d-ac50-b8159ebf0a03

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050334 - SP (2025/0436390-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANILO ANTONIO FIGUEIREDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME CARCERÁRIO INICIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO ANTÔNIO
FIGUEIREDO contra decisão de e-STJ fls. 30/35, por meio da qual indeferi liminarmente o
, por concluir pela impossibilidade da sua utilização como substitutivo de revisão
writ
criminal ou recurso próprio, assentando, ademais, a inexistência de ilegalidade flagrante
na fixação do regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA53737268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1dc136f8-566c-4526-915d-f73d05cea7d2

Neste regimental, a defesa insiste na ilegalidade do modo carcerário inicial.
Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis
(e-STJ fls. 30/35):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou
habeas corpus
de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. [...]
HABEAS CORPUS

IMPETRADO
CONCOMITANTEMENTE
COM
RECURSO
MANDAMUS
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de
impetrado concomitantemente com o
habeas corpus
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA
NÃO
HAVIA
FLUÍDO.
INADEQUAÇÃO
DO
PRESENTE
REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o
impetrado quando em
habeas corpus
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
Documento eletrônico VDA53737268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1dc136f8-566c-4526-915d-f73d05cea7d2

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
habeas corpus
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO
. CONCESSÃO DE
IN DUBIO PRO REO
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
[...] 4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Não
12/9/2023,
20/9/2023)
obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem
de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal"
art. 654,
(AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a
superação do supracitado entendimento.
No caso, diante da quantidade de pena imposta ao paciente, caberia a fixação
do regime inicialmente semiaberto. No entanto, o regime mais gravoso foi
devidamente fundamentado, levando-se em consideração a gravidade
concreta do delito traduzida no seu
.
modus operandi
No ponto, o acórdão impugnado justificou de forma idônea o agravamento do
regime, destacando que (e-STJ fls. 10/11, grifei):
Por fim, observo que as peculiaridades do caso em exame, bem esclarecidas
pela prova oral produzida nos autos, recomendam a fixação do regime inicial
fechado, tal como pretendido pelo digno representante do
t. Com efeito,
Parque
trata-se de roubo praticado dentro de estabelecimento comercial (padaria),
Documento eletrônico VDA53737268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1dc136f8-566c-4526-915d-f73d05cea7d2

, em plena luz do dia, demonstrando o
com emprego de arma branca (faca)
réu extrema ousadia, na medida em que estava na fila fingindo aguardar para
efetuar o pagamento do consumo no estabelecimento, quando segurou uma
mulher que estava à sua frente na fila, pelo pescoço, aplicando-lhe um
golpe conhecido como “gravata”, e anunciou o assalto dizendo à
funcionária Marta que se não lhe entregasse o dinheiro do caixa, “furaria”
a mulher, o que acarretou pânico e insegurança às vítimas e demais
,
clientes presentes no local situação que, sem dúvida, revela grande
, não havendo de
obstinação e audácia e se reveste de gravidade concreta
se cogitar de baixa culpabilidade do agente, tudo a recomendar o regime
prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de
tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3°, c. c.
ambos do Código Penal).
art. 59,
Importante consignar, ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do
regime inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois os
fatos concretos - como já acentuado -, demonstram não ser recomendável a
adoção de regime prisional mais brando na hipótese dos autos. Solução esta
que se harmoniza com recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter
absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não
torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio
de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade
concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais
” (HC
rigoroso do que aquele permitido pelo
da reprimenda
quantum
262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. em
8.4.2014, DJe 25.4.2014).
Ilustrativamente:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. REGIME
PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve
o regime fechado para cumprimento de pena de ré condenada por roubo
majorado, em razão das circunstâncias fáticas do crime e do comportamento da
ré durante a prática delitiva.
2. A decisão agravada também negou o pedido de prisão domiciliar,
considerando a gravidade do crime - roubo majorado - e a ausência de
comprovação de situação de vulnerabilidade ou desamparo do filho da ré.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o regime fechado para
cumprimento da pena está devidamente fundamentado nas circunstâncias
concretas do delito e no comportamento da ré, ou se deveria ser fixado o regime
semiaberto.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de prisão
domiciliar à ré, mãe de duas crianças menores de 12 anos, considerando as
circunstâncias e a gravidade do crime praticado, consistente na prática de roubo
majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca.
Documento eletrônico VDA53737268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1dc136f8-566c-4526-915d-f73d05cea7d2

III. Razões de decidir
5. O regime fechado está justificado pela gravidade concreta do delito e pelo
comportamento da ré, que demonstram a necessidade de uma resposta penal
mais severa.
6. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso quando a
gravidade concreta do delito e o
justificam tal medida, mesmo
modus operandi
que a ré seja primária.
7. A jurisprudência deste Tribunal está pacificada no sentido de que a prática de
crime com violência ou grave ameaça impede a concessão de prisão domiciliar,
nos termos do
-A do Código de Processo Penal.
art. 318
8. A decisão de indeferimento da prisão domiciliar foi fundamentada também
nas circunstâncias do crime, que incluíram grave ameaça à vítima com uso de
arma branca, e na ausência de comprovação de que os filhos da ré estariam em
situação de vulnerabilidade ou desamparo.
9. A defesa não refutou adequadamente as razões de decidir do acórdão
recorrido, limitando-se a citar precedentes de outros tribunais, o que atrai a
aplicação da Súmula 283 do STF, impedindo o conhecimento do recurso
especial nesse ponto.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime fechado para cumprimento de pena
é justificada pela gravidade concreta do delito e pelo comportamento da ré. 2. A
concessão de prisão domiciliar é inviável nos casos de crimes cometidos com
violência ou grave ameaça, nos termos do
-A do Código de Processo
art. 318
Penal, sendo que, no caso concreto, o Tribunal de origem consignou a ausência
de comprovação de situação de vulnerabilidade ou desamparo do filho da ré. 3.
A ausência de refutação das razões de decidir do acórdão recorrido impede o
conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 283 do STF."" Dispositivos
relevantes citados: CP,
§ 2o, II e VII; CP,
§ 3o; CPP,
-A.
art. 157,
art. 33,
art. 318
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 958.287/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, RCD no HC 917.226
19/2/2025;
/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.200.303/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
17/6/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME MAIS GRAVOSO QUE
O PREVISTO PARA A QUANTIDADE DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA
A DESPEITO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS E DA PRIMARIEDADE
DO AGENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência das Cortes Superiores - Súmulas n. 718 e 719 do
STF e 440 do STJ -, a fixação da pena-base no mínimo legal e a primariedade
do acusado não impedem a aplicação de regime mais gravoso, desde que
Documento eletrônico VDA53737268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1dc136f8-566c-4526-915d-f73d05cea7d2

devidamente justificado com base nas peculiaridades do caso analisado,
conforme feito na hipótese dos autos, em que foi indicada a prática de dois
roubos em sequência com o emprego de arma branca.
2. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão ou o não provimento do
especial interposto com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal
art. 105,
prejudica o exame do recurso nos pontos em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito aos mesmos dispositivos
legais ou teses jurídicas, como na espécie.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.521.948/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
23/5/2024.
. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL INICIAL
HABEAS CORPUS
FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE
AGENTES, COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, fixada a pena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade
abstrata do delito - enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal.
II - Na hipótese, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o
regime prisional inicial fechado foi aplicado pela gravidade concreta da conduta,
a qual foi ressaltada pelo Tribunal
, tendo em vista as circunstâncias que
a quo
envolveram o delito, cometido mediante o concursos de pessoas, com o uso de
arma branca, elementos que justificam a aplicação de regime inicial mais
gravoso, tendo em vista a especial gravidade do
do delito.
modus operandi
Precedentes.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 770.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
4/10/2022.
Este o cenário, indefiro liminarmente o habeas corpus.

Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53737268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 1dc136f8-566c-4526-915d-f73d05cea7d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.334 / SP
Número Registro: 2025/0436390-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15271853620208260228 15271853620258260228
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO ANTONIO FIGUEIREDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO ANTONIO FIGUEIREDO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:17
Código de Controle do Documento: 5b5d7487-3552-46ac-b9b0-726e3b15d098

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:17
Código de Controle do Documento: 5b5d7487-3552-46ac-b9b0-726e3b15d098